Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-13.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008870-13.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Citação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROCHA SIQUEIRA - CPF: 017.506.781-36 (RECORRENTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA POR CONSUMO ESTIMADO. NORMA LOCAL NÃO COMPROVADA.
SUSPENSÃO LEGÍTIMA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC).
Não há falha na prestação de serviço, quando a cobrança de multa pela concessionária do serviço público está pautada em termo de ocorrência onde consta a ciência do titular do hidrômetro.

2.O
teor
de norma local
deve
ser
comprovado
pela
parte
que
a

invocar
,
conforme

previsto
no
artigo
376 do CPC.
Se a norma
não
for
juntada

nos
autos,
deve

presumir
ser
indevida
a
pretensão

embasada

na

aludida
norma. Em
virtude
de
não

ter

sido

demonstrado
o
teor
do
art. 84 do
Regulamento
de Serviços,

não

há

como

concluir
ser
legítima
a
cobrança

diferenciada

na

tarifação
do
fornecimento
de
água

em

unidades

residenciais
e
comerciais
.

3.
A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral
in
re

ipsa
. Contudo, quando há suspensão legítima, decorrente de inadimplência do consumidor, ou de irregularidade encontrada no hidrômetro instalado em sua residência, não há se falar em danos morais.

4.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

É possível o pedido contraposto formulado por grandes empresas (
Enunciado 31 do FONAJE).

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008870-13.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA.

Recorrido
:
MARCOS ROCHA SIQUEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCOS ROCHA SIQUEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de Á
GUAS ALTA FLORESTA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
cabia
à
parte

reclamada
o
ônus
de
provar
que
o

fato

danoso

não

ocorreu

ou
que
ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
, o que
não

ficou

demonstrado

nos
autos; b) a
imposição
de
penalidades
,
ainda
que
administrativas
,
devem ser precedidas de procedimento que garanta o contraditório
e a
ampla

defesa
; c) a
parte

reclamante

foi

surpreendida
com a
cobrança
de
multa
; d)
competia
à
parte

reclamada

comprovar
a
ocorrência
de
irregularidade
no
hidrômetro
; e)
os

fatos

noticiados

nos
autos
geram
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

inexigíveis

os

débitos

contestados

nos
autos,
bem

como
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, que sustentou: a) por inadimplência da parte reclamante, o fornecimento de água foi suspenso em 26/4/2023; b) o cavalete foi lacrado com um lacre de cor vermelha, o que denota sua suspensão; c) foi realizada fiscalização no cavalete em 8/5/2023, onde restou evidenciada a violação do lacre de suspensão; d) quando da constatação da irregularidade praticada, foi entregue o Termo de Ocorrência de Irregularidade, inclusive com assinatura pela parte reclamante; e) foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque a parte reclamante
registrou
uma carta de defesa, argumentando que não tinha conhecimento do corte de água; f) em 8/5/2023 foi realizada verificação de economia/categoria,
quando se confirmou
que o estabelecimento em questão se trata de um comércio; g) em 10/5/2023 foi efetuada a suspensão do abastecimento no ramal por infração; h) foi aplicada multa no valor de R$ 348,75 em razão do rompimento do lacre de suspensão; i) houve a cobrança no valor de R$ 3.759,60 por consumo estimado da categoria comercial, por um período de doze meses, com base em um consumo estimado de 30m3, conforme previsto no art. 84 do Regulamento de Serviços; j) não há se falar em falha na prestação de serviço, tampouco em dever de indenizar. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que o valor
do

dano
moral
deve
ser
majorado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
cobrança

pelo

fornecimento
de
água

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
foi

cobrada

por

multa
e
recuperação
de
consumo

apuradas
de forma unilateral
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que, com
relação
à
multa

pelo

rompimento
do
lacre

colocado
no
hidrômetro
,
quando
da
suspensão
do
fornecimento
de
água

em

razão
da
inadimplência
, a
parte

reclamante

foi

notificada
de forma regular no
momento
da
vistoria
que
identificou
a
mencionada

irregularidade
(ID 234018179/PJe2).

Ressalto que consta no referido Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgoto a assinatura da parte reclamante, sendo demonstrad
a
de modo suficiente

a legitimidade do serviço prestado e da cobrança realizada a título de multa pela parte reclamada.

Portanto
, com
relação
à
multa

pelo

rompimento
do
lacre
no
hidrômetro
,
conclui
-se que
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Norma local
não

comprovada
.

O
teor
de norma local
deve
ser
comprovado
pela
parte
que
a

invocar
,
conforme

previsto
no
artigo
376 do CPC.

Se a norma
não
for
juntada

nos
autos,
deve

presumir
ser
indevida
a
pretensão

embasada

na

aludida
norma.

Nesse
sentido
:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BIÊNIO - LEI MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA - COMPROVAÇÃO DO DIREITO MUNICIPAL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - ARTIGO 376, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE ALEGAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Se o
autor
,
na

inicial
,
invoca leis municipais para pleitear a concessão de adicional de insalubridade
e de
biênios
, é
imprescindível
que
apresente
a
respectiva

legislação

atinente

às

matérias
, ante
os

termos
do
artigo
376, do Código de
Processo
Civil;
notadamente

quando

há

determinação
judicial no
sentido
. (TJ-MG - AC: 01050272820118130105 Governador Valadares, Relator:
Des.(
a) Moreira Diniz, Data de
Julgamento
: 31/10/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 05/11/2019)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamada

sustentou
que a
cobrança
do
consumo

estimado
, no valor de R$ 3.759,60 é
devida
, visto que
há

diferença

na

tarifação
do
fornecimento
de
água

em

unidades

residenciais
e
comerciais
,
conforme

previsto
no art. 84 do
Regulamento
de Serviços,
todavia

esta
norma
não

foi

apresentada

nos
autos.

Não
obstante
a

isso
,
este

juízo

diligenciou
junto à rede
mundial
de
computadores
e,
mesmo

assim
, a
referida
norma local
não

foi

localizada
,
sendo

impossível

concluir
pela
legitimidade

na

cobrança

diferenciada
no
fornecimento
de
água

nas

unidades

residenciais
e
comerciais
.

Portanto
, é
indevida
a
recuperação
de
consumo

baseada

na

suposta

diferença
de
tarifação
entre
unidades

residenciais
e
comerciais
.

Dano moral. Suspensão de fornecimento de água.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento de
água
, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUASEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -DANOMORALCONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OSDANOSMORAIS- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defaturapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação pordanomoral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título dedanosmorais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA QUITADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defaturapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação pordanomoral.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3- O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrado na sentença, mostra-se suficiente.

4- Recurso conhecido e não provido

(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022).

No presente caso, é incontroverso que houve a suspensão no fornecimento de água no hidrômetro da parte reclamante.

Contudo, a suspensão decorreu, inicialmente, da inadimplência da parte reclamante com relação às faturas de março/23 e abril/23 e, posteriormente, em razão da infração (rompimento do lacre de suspensão do serviço).

Conforme comprovado nos autos, o lacre que havia sido colocado no hidrômetro para suspensão do serviço pela inadimplência, foi removido de forma indevida, de maneira que houve consumo de água sem o registro pela concessionária do serviço público.

Nesse contexto, verifica-se que a conduta da parte reclamada ao suspender o fornecimento de água
,
quando constatou o rompimento do lacre
,
foi legítima e não gera o dever de indenizar.

Portanto, no caso concreto, embora tenha ocorrido a suspensão do serviço essencial, não é devida a indenização por dano moral.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Não

há

qualquer

óbice
no
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
,
desde
que
fundamentado

nos

mesmos

fatos
que
constituem
o
objeto
da
controvérsia
.

Em
igual

sentido
é a
redação
do
Enunciado
31 do FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

Embora

exista

entendimento

em

sentido

contrário
,
os

referidos

dispositivos

não

excluem

empresas
de
médio
e
grande

porte
de
formularem

pedido

contraposto
,
razão
pela qual
não

cabe

ao

intérprete

fazer

uma

interpretação

restritiva
do
referido

texto
legal.

Nesse
sentido
:

JUIZADO CÍVEL. LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei nº
9.099
/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, e dentre essas, do seu porte (empresa de pequena, média ou grande). A concentração dos atos em um único processo é medida que contribui para a celeridade e eficiência do Poder Judiciário. (...)

(TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007,

3
ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal,

Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 337, Julgamento em 24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma,
independentemente
da
dimensão
da
empresa

reclamada
, é
plenamente

possível
a
formulação
do
pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

ventilados

na

inicial
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
apenas
a
cobrança
da
multa
é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior, que
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(
cobrança

indevida

em

razão
da
violação
de
seu

hidrômetro
).

Assim
sendo
,a
parte

reclamante

deve
à
parte

reclamada
a
quantia
de
R$ 348,75
,
referente
à
inadimplência

da
multa

pelo

rompimento
do
lacre

em

seu

hidrômetro
.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
parcialmente

acolhido
,
tão

somente
no que
diz

respeito

ao
valor da
multa
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe parcial provimento

para
r
eformar
a sentença objurgada,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e,
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de
R$ 348,75 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex

re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024